Tribunal: TJSP
Processo: 9072970-98.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recurso. Ação ordinária movida por Promotores de Justiça objetivando o recebimento de valores devidos a título de diárias. Direito ao recebimento reconhecido pelo Ministério Público. Pagamento não realizado por falta de recursos financeiros. Interesse de agir configurado. Pagamento devido com incidência de correção monetária e juros de mora de 6% ao ano, a contar da citação. Remessa necessária,

Ementa:
Recurso. Ação ordinária movida por Promotores de Justiça objetivando o recebimento de valores devidos a título de diárias. Direito ao recebimento reconhecido pelo Ministério Público. Pagamento não realizado por falta de recursos financeiros. Interesse de agir configurado. Pagamento devido com incidência de correção monetária e juros de mora de 6% ao ano, a contar da citação. Remessa necessária, considerada interposta, e recurso fazendário parcialmente providos, desacolhido o dos autores. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9072970-
98.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, AIRTON GRAZZIOLI e ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados AIRTON GRAZZIOLI, ERNANI DE MENEZES VILHENA JUNIOR, LUIZ
ANTONIO DE ANDRADE e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810
de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9072970-98.2007.8.26.0000 -Voto no 43.224.
2
VOTO No 43.224
RECURSO No 9072970-98.2007.8.26.0000, de São Paulo
RECORRENTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e OUTROS
RECORRIDOS: AIRTON GRAZZIOLI e OUTROS
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO
Recurso. Ação ordinária movida por Promotores de Justiça
objetivando o recebimento de valores devidos a título de diárias.
Direito ao recebimento reconhecido pelo Ministério Público.
Pagamento não realizado por falta de recursos financeiros.
Interesse de agir configurado. Pagamento devido com incidência
de correção monetária e juros de mora de 6% ao ano, a contar da
citação. Remessa necessária, considerada interposta, e recurso
fazendário parcialmente providos, desacolhido o dos autores.
Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos
pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do
art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos
termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para
determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema
de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no
Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O v. Acórdão de fls. 122/129, declarado a fls.
141/147, deu provimento parcial à remessa necessária, considerada interposta, e ao
recurso fazendário, negando provimento a apelação dos autores, interpostos contra a r.
sentença que julgara parcialmente procedente pedido formulado em ação de rito ordinário
movida por AIRTON GRAZZIOLI, ERNANI DE MENEZES VILHENA JÚNIOR e LUIZ
ANTONIO DE ANDRADE, Promotores de Justiça, objetivando a condenação da
FAZENDA ESTADUAL a lhes pagar valores devidos a título de diárias, em razão de terem
sido designados pelo Procurador Geral de Justiça para o fim de prestar serviços de
natureza especial (oficiar emergencialmente), na forma do artigo 195 da Lei
Complementar no 734/93. Assim o fez para “determinar que os juros de mora devem
incidir a partir da citação.” (fls. 128).
A Fazenda do Estado deduziu Recurso Especial (fls. 151/156), no qual
requer a aplicação da Lei no 11.960/09. O recurso foi contrariado a fls. 160/162,
posteriormente sobrestado até a solução, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9072970-98.2007.8.26.0000 -Voto no 43.224.
3
1.205.946 (fls. 164).
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido ao
rito dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público determinou a devolução dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu
sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 167/169). Tornaram os
autos à conclusão do subscritor em 06.08.2020 (fls. 172). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão de
fls. 122/129, declarado a fls. 141/147, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo
Tribunal Federal, no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
É caso realmente de observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR
(Tema 905/STJ), “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9072970-98.2007.8.26.0000 -Voto no 43.224.
4
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9072970-98.2007.8.26.0000 -Voto no 43.224.
5
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto".
De outra parte, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou
na data de 20.09.2017 o Tema no. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no 870.947-
SE, decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais,
que levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo
Relator, Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de
modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Também é de se proceder à adaptação do Acórdão de fls. 122 e seguintes
ao aludido precedente do STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de
adequação do decidido no V. Aresto de fls. 122/129, declarado a fls. 141/147 para que o
cálculo de correção monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça
em seu Tema 905 de Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9072970-98.2007.8.26.0000 -Voto no 43.224.
6
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado
ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI